Tribunal: TJDFT
Processo: 0021163-88.2015.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte recorrida em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento ao recurso inominado da parte adversa “para determinar a continuidade do cumprimento de sentença com relação à obrigação de pagar”. Sustenta a omissão no acórdão ao deixar de apreciar que a matéria já foi objeto do tema 671 de repercussão geral do STF. Ainda, assinala a omissão quanto à tese subsidiária de que a parte embargante se reveste da condição de Fazenda Pública quanto ao pagamento de débitos judiciais, a exigir o pagamento pela via de precatório.
II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
III. Não se evidenciam as omissões alegadas. Para tanto, constata-se que as teses elencadas em sede de embargos sequer foram indicadas por ocasião das contrarrazões ao recurso inominado, de modo que não existe omissão por ausência de análise de argumentos não elencados. De todo modo, é possível identificar que os fundamentos indicados em sede de embargos consistem na análise do mérito do cumprimento de sentença, enquanto que a questão apreciada no recurso inominado embargado foi tão somente a definição acerca do juízo competente para apreciar o cumprimento de sentença, sem ingressar da análise do mérito.
IV. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
V. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.